Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706411-19.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: FELICE ALVES DA CRUZ EMBARGADO: MAPFRE VIDA S/A DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR